Tribunal: TJDFT
Processo: 0718364-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718364-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAIRO DA SILVA RODOVALHO IMPETRANTE: RENAN DE SOUZA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Renan de Souza Soares, em favor de Jairo da Silva Rodovalho, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos n.o 0732601-48.2020.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do paciente (ID 26324397, p. 2/3). Consta dos autos que a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos - DRCC recebeu denúncia anônima sobre a atuação de uma organização criminosa que “roubava bancos pela internet”, da qual seriam integrantes as pessoas de Glaydstone Godoy de Morais, Ana Flávia dos Santos Teixeira, Paulo Henrique França da Costa, Bruna Alves de Morais, Paulo Henrique da Silva Ferreira e Henlly Rego do Vale. Iniciada a investigação, colheram-se indícios da prática de crimes de furto mediante fraude, praticados pela internet, além de lavagem de valores, com movimentação de vultosas somas em dinheiro, envolvendo um grande número de pessoas físicas, além de pessoas jurídicas, estas abertas com a finalidade de ocultar valores oriundos das atividades ilícitas. Ainda segundo a investigação, alguns integrantes da organização criminosa são responsáveis por emprestar contas bancárias para recebimento de valores fraudulentos, realizando saques em real e/ou em dólar, ou realizando transferências para integrantes da organização, enquanto outros ficam incumbidos de recrutar esses possíveis beneficiários do recebimento de fraudes. Em decisão datada de 10/09/2020, a autoridade impetrada prorrogou a interceptação do fluxo de comunicações de alguns telefones, deferiu os pedidos de interceptação de comunicações telefônicas de mais alguns prefixos e de quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados, determinou a suspensão de contas e serviços de pagamento em máquinas de cartão de investigados, deferiu a busca e apreensão em residência e empresas vinculados aos representados, determinou o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras vinculadas aos CPFs e CNPJs dos envolvidos, ordenou a quebra de sigilo dos dados cadastrais telemáticos de e-mails utilizados pela organização criminosa, bem como decretou a prisão preventiva do paciente e de outros investigados (autos do pedido de prisão preventiva no 0726136-23.2020.8.07.0001). A prisão preventiva dos investigados Alkyanna Marques Soares, Fernando Godoy Moreira Dias, Renaulty Thomas de Souza Melo e Marcelo Nascimento da Silva foi decretada em 09/09/2020, nos autos do pedido de prisão preventiva no 0726137-08.2020.8.07.0001. O impetrante informa que o mandado de prisão do paciente não foi cumprido. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Tarcisio Barbosa de Paula, Emmanuel Hildemberg Nunes da Silva, Ildete da Silva da Mata, Lais Karolina Dantas Pinheiro, Marcelo Nascimento da Silva, Miguel Arcanjo dos Santos de Assis, Wellington Lopes da Silva, vulgo “Cowboy”, Adamo Carvalho de Araujo, Ariclenes Alves de Seixas, Bruna Alves de Morais, Christian Rodrigues Soares, Eduardo Ribeiro Gomes, Glaydstone Godoy de Morais, vulgo “Doido”, “Êre”, “Greyd” e “Tokyo”, Henlly Rêgo do Vale, o paciente Jairo da Silva Rodovalho, Jaqueline Rodrigues da Cruz, Leandro Batista da Nunciação e Silva, vulgo “Gordão” e “Berlim”, Lucas Ribeiro Bragança, vulgo “Nerd”, Lucas Rocha da Cruz, Mailon Souza Oliveira, vulgo “Abimael”, Matheus Rodrigues da Cruz, vulgo “Kako”, Paulo Henrique da Silva Ferreira, vulgo “Big Big” e “Paulin”, Paulo Henrique França da Costa, vulgo “PH”, Paulo Vitor Peres da Paixão, vulgo “Barba”, Polyana da Silva Ferreira, Vanda Maria da Silva Freitas, Alkyanna Marques Soares, Fernando Godoy Moreira Dias, vulgo “Godoy”, Michael Noberto da Lima Silva, Franklin Barbosa Borges, Leila Cristina Santos Amarante e Renaulty Thomas de Souza Melo, vulgo “Tomate”. A denúncia descreve o crime de organização criminosa, bem como diversos crimes de furto mediante fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais. O crime de organização criminosa é descrito na denúncia nos seguintes termos: “Em data inicial que não se sabe precisar até setembro de 2020, em diversos locais do Brasil, entre os quais Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo, ADAMO CARVALHO DE ARAUJO, vulgo “FRANGO”, ARICLENES ALVES DE SEIXAS, vulgo “SINGAPURA”, BRUNA ALVES DE MORAIS, CHRISTIAN RODRIGUES SOARES, EDUARDO RIBEIRO GOMES, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, vulgos “DOIDO”, “ERÊ”, “GREYD” e “TOKYO”, HENLLY RÊGO DO VALE, JAIRO DA SILVA RODOVALHO, JAQUELINE RODRIGUES DA CRUZ, LEANDRO BATISTA DA NUNCIAÇÃO E SILVA, vulgo GORDÃO e BERLIM, LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA, vulgo “NERD”, LUCAS ROCHA DA CRUZ, MAILON SOUZA OLIVEIRA, vulgo “ABIMAEL”, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “KAKO”, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, vulgo “BIG BIG” ou “PAULIN”, PAULO VITOR PERES DA PAIXÃO, vulgo “BARBA”, POLYANA DA SILVA FERREIRA, VANDA MARIA DA SILVA FREITAS, EMMANUEL HILDEMBERG NUNES DA SILVA e MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ALKYANNA MARQUES SOARES, RENAULTY THOMAS DE SOUZA MELO, vulgo “TOMATE”, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais. A reunião criminosa, duradoura e habitual na prática de crimes, composta por pelo menos 23 pessoas, era estruturalmente ordenada e se caracterizava pela divisão de tarefas. Seus membros ora atuavam dedicadamente ao seu encargo ilícito, ora revezavam-se nas funções. Alguns dos membros eram responsáveis pela obtenção e repasse das chamadas “Infos”, que são os dados de contas bancárias (dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações) obtidos das vítimas por meio de programas de computador criados para essa finalidade. A obtenção originária de tais dados compete ao programador (ou coder), que cria o programa para obter as informações bancárias (“Info”). A obtenção das “Infos” era o passo inicial para a prática dos furtos, já que somente a partir da obtenção prévia de tais informações era possível acessar as contas para, posteriormente, obter-se da vítima, se necessário, outra credencial de segurança – e.g. o QR Code para realizar as operações bancárias. Com essas informações fraudulentamente obtidas das vítimas, os criminosos acessavam a conta e realizam a subtração. Outros dedicavam-se ao recrutamento de titulares de contas bancárias dispostas a cedê-las, mediante o pagamento de uma comissão, para o recebimento dos valores subtraídos das contas das vítimas, sendo que, ora os próprios titulares operavam a conta, ora cediam o cartão e a senha para que o próprio recrutador fizesse a operação. As transferências da conta da vítima eram fracionadas entre vários titulares de contas de destino, a fim de dificultar a atuação dos órgãos de controle e facilitar os posteriores atos de lavagem. Parte dos membros também se incumbia de proceder à lavagem de capitais, seja repassando os valores das contas das pessoas que recebiam as quantias das vítimas por meio de pagamento de boletos, transferências bancárias e saques, ou simulação de compras via cartão em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online vinculadas a pessoas jurídicas do grupo (introdução e dissimulação/mascaramento dos ativos. As movimentações bancárias nas contas do grupo criminoso são absolutamente atípicas e sem qualquer lastro lícito. Nesse sentido, registre-se o teor do relatório técnico n° 001/2020/ (fls. 383 e ss. dos autos físicos), que, em levantamento sobre vínculos empregatícios e exploração de atividade empresarial dos envolvidos, revelou que nenhum dos integrantes possui qualquer atividade que justifique, minimamente, as vultosas quantias movimentadas. Do mesmo modo, as pessoas jurídicas vinculadas ao grupo criminoso se prestavam somente a mascarar a origem ilícita dos valores recebidos. As compras em máquinas pin pad dessas empresas eram simuladas e não revertiam em nenhum serviço prestado ou produto vendido. Os furtos eram praticados mediante fraude, consistente em obter fraudulentamente os dados bancários da vítima, via técnicas de informática e engenharia social, bem como em concurso de pessoas, haja vista a presença necessária de, ao menos, dois integrantes, o responsável pela realização da operação bancária que importava na subtração, e o titular da conta destinatária dos valores (na prática, verifica-se que mais de dois agentes participavam de cada empreitada). Reitere-se que a operação financeira propriamente dita não era realizada pela vítima, mas pelos criminosos. Esses, já dispondo dos dados necessários ao acesso à conta bancária (“Info”) e eventual credencial de segurança (e.g. QR Code), efetuavam a operação. Eram, portanto, os criminosos que efetivamente subtraiam da conta da vítima o valor. Ato contínuo à subtração, a quantia auferida era ocultada pela simulação de compras em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online, por saques de moeda estrangeira em terminais de autoatendimento ou por sucessivas transferências bancárias. [...]”. Em relação ao paciente, a denúncia imputou a prática do crime de organização criminosa, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, individualizando sua conduta, conforme a seguir. Ainda foram atribuídos ao paciente os crimes de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas e de lavagem de capitais, previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e do artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o, da Lei n.o 9.613/1998, nos seguintes termos: “DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] JAIRO DA SILVA RODOVALHO atua na organização cedendo sua conta bancária para o recebimento dos valores subtraídos das contas bancárias das vítimas. Nos fatos que vitimaram Ideal Menegassi Veículos, em 08/08/2019, recebeu em sua conta R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais). Seu envolvimento nas atividades criminosas exploradas pela ORCRIM ocorre há, pelo menos, dois anos, conforme apurado nas investigações, quando foi flagrado, na companhia de outros integrantes da organização, portando sacola com diversos cartões bancários e distribuindo os em direção diversos caixas eletrônicos, efetuando saques e operações (Ocorrência Policial no 10291/2018-1 – 12a DP). Em data recente, recebeu transferência bancária de GLAYDSTONE, revelando que também possui vínculos com líder da organização. [...] 5. FURTO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS contra IDEAL MENEGASSI VEICULOS EIRELI e LAVAGEM DE CAPITAIS No 08 de agosto de 2019, em agência bancária do Banco do Brasil, em Xanxerê/SC, PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA, PAULO VITOR PERES DA PAIXÃO, ARICLENES ALVES DE SEIXAS, LEILA CHRISTINA SANTOS AMARANTE, JAIRO DA SILVA RODOVALHO e GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, em concurso com outros indivíduos não identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, concorreram para a subtração, mediante fraude, da quantia de R$ 27.903,00 (de um total de R$ 96.723,00) de IDEAL MENEGASSI VEICULOS EIRELI, depositada na CC 5376, ag. 5113. Após a obtenção dos dados bancários da vítima, entre os quais número de conta, agência e senha de acesso (“Info”), mediante fraude consistente no uso de softwares maliciosos criados para essa finalidade e técnicas de engenharia social, os denunciados, acessados na conta bancária da vítima, realizaram a transferência para contas titularizadas por pessoas previamente recrutadas pela organização que, posteriormente, repassaram os valores aos demais integrantes da organização criminosa. Na sequência, de forma consciente e voluntária, em concurso, ocultaram e dissimularam a natureza, origem e localização dos valores subtraídos por meio de movimentações bancárias consistentes em saques ou transferências bancárias em valores que não chamariam a atenção imediata dos órgãos de controle, além de compras simuladas, ou aquisição de moeda estrangeira, dificultando a identificação da procedência dos ativos. As compras eram simuladas na medida em que os titulares das contas vinculadas a serviço de pagamento virtual e funções pin pad, não recebiam pela prestação de serviço ou venda de produtos, sendo que a operação servia apenas para mascarar a ilicitude e legitimar a utilização dos valores pela organização. As transações referentes ao valor subtraído seguem descritas no diagrama abaixo: [a denúncia retrata um diagrama] No dia 8 de agosto de 2019, conforme Boletim de Ocorrência 00009.2019.0003537 – a vítima comunicou o furto mediante fraude na conta da empresa: [a denúncia reproduz relato da empresa vítima] Do cruzamento de informações com o histórico policial do furto com as informações encontradas nas conversas de PAULO FRANÇA, PAULO VITOR PERES DA PAIXÃO e ARICLENES ALVES DE SEIXAS, foi possível qualificar a beneficiária de nome LEILA C S AMARANTE como sendo LEILA CHRISTINA SANTOS AMARANTE, portadora da carteira de identidade 2.667.760 – SSP/DF. [a denúncia reproduz “telas enviadas por Ariclenes para Paulo França no dia 08 de agosto com 3 recebimento de fraude”] Nos mesmos diálogos, verifica-se, na data dos fatos, PAULO FRANÇA e ARICLENES compartilhando os dados bancários de LEILA: [...] O dinheiro recebido por LEILA foi transacionado no dia 9, inclusive em compra de dólares. PAULO VITOR conduz LEILA aos terminais, para realização das transações subsequentes, conforme se extrai dos diálogos igualmente obtidos pelas investigações. [...] Da mesma forma, pela quebra de sigilo bancário na conta de GLAYDSTONE, foi possível qualificar o beneficiário de nome JAIRO RODOVALHO como sendo JAIRO DA SILVA RODOVALHO, portador da carteira de identidade 2.752.239 – SSP/DF. GLADSTONE, por sua vez, coordena as atividades e concorre para a prática do delito, nos moldes delineados na descrição “DA ORGANIZAÇÂO CRIMINOSA”, na etapa preambular da presente denúncia. JAIRO tem também relação com GLAYDSTONE, que, em 15/05/2020, transfere R$ 250,00 da conta NUBANK para a conta da Caixa Econômica Federal de JAIRO”. No presente habeas corpus, o impetrante registra que em 17/09/2020, uma equipe de policiais esteve em sua residência para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva, não sendo cumprido por ele não estar em casa no momento, seguindo foragido por medo de seus quatro filhos e esposa ficarem sem sustento, pois se trata de família extremamente humilde, que, inclusive, se socorreu do auxílio emergencial, bem como em razão da necessidade de acompanhamento em consultas médicas e tratamento de saúde de seu genitor, que veio a falecer em 02/05/2021. Anota que, embora foragido, o paciente está colaborando com o processo, tendo participado da audiência de instrução por videoconferência realizada no 25/05/2021, o que revela o seu compromisso com o processo e o anseio pela busca da verdade real. Sustenta que a prisão preventiva do paciente não mais se justifica, pois sua situação não diverge daqueles que tiveram a prisão revogada, permanecendo presos apenas dois dos trinta e um denunciados, supostamente por serem os líderes da organização, podendo ser aplicada ao paciente a extensão prevista no artigo 380 do Código de Processo Penal, pois os mesmos motivos que ensejaram a soltura de alguns acusados são aplicáveis ao paciente. Registra que a imputação feita ao paciente demonstra que sua participação na organização não é efetiva, pois foi-lhe atribuído apenas o saque do valor de R$12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais) que fora depositado em sua conta no dia 08/08/2019, em razão de suposto furto mediante fraude, bem como o recebimento de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em 15/05/2020 por transferência bancária de um dos acusados, valor que alega não ter origem ilícita. Argumenta que as condições pessoais favoráveis do paciente podem contribuir para a revogação da sua prisão preventiva, destacando que ele: a) é casado e possui quatro filhos com as idades de 9, 18, 15 e 14 anos, que dele dependem para prover o sustento da família; b) estava trabalhando com carteira assinada quando da decretação de sua prisão preventiva e que era responsável por acompanhar seu genitor em consultas e tratamentos médicos; c) tem residência fixa e é tecnicamente primário; d) está colaborando com o processo, comparecendo às fases inquisitorial e judicial. Ressalta que “o fato de estar foragido é fundamento relevante para a manutenção do decreto de prisão preventiva, no entanto, analisando o caso concreto, resta demonstrada a mínima participação nos crimes e o interesse do paciente de colaborar com o processo”, mostrando-se suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. Alega que os antecedentes criminais do paciente revelam não se tratar de criminoso contumaz, pois é tecnicamente primário. Alega que a condenação transitada em julgado em 05/07/2011 não pode ser levada em consideração para fins de segregação cautelar do paciente, a pretexto de suposta periculosidade ou risco de reiteração criminosa, pois a condenação já possui mais de dez anos, sem que o paciente tenha cometido qualquer crime. Ademais, o impetrante assinala que o decreto de prisão foi proferido em setembro de 2020, mais de um ano depois do delito atribuído ao paciente, de modo que estão ausentes a reiteração delitiva, a tentativa de intervenção no processo e a contemporaneidade. Ressalta, ainda, que o paciente preenche os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, por ter quatro filhos sob a sua responsabilidade e de sua esposa, cuja “dependência econômica restou demonstrada por meio das cópias da CTPS e a hipossuficiência da família foi demonstrada também por meio do auxílio emergencial recebido durante esse período”. Registra o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 165.704. Caso não se entenda pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considera cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para suspender o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que, anteriormente, foi impetrado outro habeas corpus em favor do paciente nesta Corte, o HC no 0746159-90.2020.8.07.0000, em relação ao qual esta Segunda Turma Criminal, sob a minha relatoria, denegou a ordem para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A Defesa opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e parcialmente providos “apenas para conhecer e apreciar o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mas sem alteração do resultado do julgamento, mantida a denegação da ordem de habeas corpus”. Contra esse acórdão, a Defesa interpôs o RHC no 143.207/DF, ainda sem julgamento. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva do paciente, bem como a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas, reiterando as alegações já apreciadas expressamente no writ anterior, estando a matéria, portanto, sob a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, havendo alteração fático-processual decorrente da revogação da prisão preventiva de alguns dos corréus no curso da instrução criminal, cabível a admissão do writ apenas no que se refere ao pedido de extensão dessa decisão. No entanto, não se verifica, neste juízo de delibação, que a situação do paciente é idêntica a dos corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva, pois todos eles estavam efetivamente presos por força do cumprimento do mandado de prisão, enquanto o paciente está foragido. Com efeito, entre os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo para avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos corréus beneficiados com a sua revogação, motivou que “devem ser considerados, nesse estágio processual, o tempo de prisão provisória, além da incompatibilidade da restrição da liberdade com o regime prisional a ser futuramente fixado, dadas as circunstâncias pessoais e processuais verificadas, em especial a primariedade. Tudo à luz do princípio da razoabilidade”. Veja-se, portanto, que os fundamentos da decisão para revogar a prisão preventiva contemplou a situação de custodiados desses corréus, não havendo similitude com a condição de foragido do paciente. Ademais, observa-se que o paciente ostenta condenação transitada em julgado por tentativa de roubo circunstanciado, a qual, embora seja antiga (fato de 2009), também sugere, em princípio, não haver identidade com a situação fático-jurídica daqueles beneficiados com a decisão que se pretende a extensão. De fato, para ser beneficiado com a decisão que revogou a prisão preventiva de alguns corréus, necessário que a situação fático-jurídica do paciente seja idêntica a deles, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, que prevê “no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”, não se afigurando, em princípio, ser o caso dos autos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador